Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705169-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILIAN PORFIRIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UILIAN PORFÍRIO DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra Débora Cristina Santos Calaço, que, em sede de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 68731266), o executado sustenta, em singela síntese, que “trabalha com energia solar e na época dos fatos ele recebeu o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) da indústria que trabalha para fazer uma instalação de energia solar, conforme comprovantes anexos. Ocorre que, o valor recebido era para ser utilizado como pagamento da mão de obra, da engenharia, ajudante e do material. É válido ressaltar que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) foi enviado para a conta do Nubank do executado e este transferiu para a conta do Banco Inter de acordo com print em anexo. ". Diz que “primeiro, foram transferidos pela empresa Nobre Solar o montante R$ 20.000,00 ao executado em 11/03/2023 (ID 205693084, pág. 02). Tal valor tinha o propósito de cumprir serviço determinado pela indústria na qual trabalha, que se resumia a instalação de energia solar. Na sequência, ao longo dos meses de março, abril e maio de 2023, foram sendo realizados os pagamentos necessários ao bom cumprimento do serviço de instalação, que inclui mão de obra, engenharia, material, etc. É justamente a esses pagamentos que se referem as transferências constantes nos extratos de ID 162462304, págs. 06/11 e 12/40, alguns especificados com as notas de mesmo ID, págs. 41/53.” Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e reforma da r. decisão agravada, visando a liberação integral do valor bloqueado, no montante de R$ 6.934.73, sendo reconhecida sua impenhorabilidade. Sem preparo, face o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Com efeito, o devedor agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, calcada primordialmente na ausência de elemento probatório de que o valor penhorado seria de titularidade de pessoa jurídica estranha ao feito. Eis a fundamentação constante do decisum agravado, verbis: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, UILIAN PORFÍRIO DOS SANTOS, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária seria proveniente de um serviço prestado pela empresa do executado e que serviria ao pagamento não apenas de pró-labore, mas também funcionários e aquisição de materiais. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. A parte executada alega, em síntese, que os valores constritos serviriam não apenas como pró-labore, mas ao pagamento de funcionários e aquisição de materiais para realização do serviço, razão pela qual parte do dinheiro não seria de propriedade do executado. Ocorre que o executado não juntou sequer um documento para possibilitar a análise de suas alegações. O único documento colacionado é uma nota fiscal, a qual é emitida, via de regra, ao final do serviço, uma vez que reuniria todos os valores devidos, como mão de obra e indenização de materiais adquiridos. Assim, ainda que a parte adiante valores ao prestador do serviço, a nota fiscal é emitida ao final. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Lado outro, o executado manifestou que parte dos valores constritos não lhe são destinados, mas necessários à prestação do serviço. Contudo, o dinheiro fora transferido da conta da pessoa jurídica do executado a conta pessoal do executado, de modo que não se sabe exatamente se o dinheiro serviu a gastos pessoais ou da própria pessoa jurídica. Ademais, no caso em comento, a documentação acostada aos autos não comprovou, de plano, que a quantia penhorada seria a única disponível para a manutenção da empresa e pagamento de seus funcionários, não estando comprovado o enquadramento do montante bloqueado em quaisquer das hipóteses do art. 833, do CPC. Nesse sentindo colaciono entendimento esposado pelo e.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE EM CONTA BANCÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DA PENHORA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7o, DO CPC. NÃO ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Na hipótese, a parte agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema Bacenjud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e ao capital de giro da sociedade empresária, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. 3. Nesse contexto, vislumbra-se o não atendimento ao comando do art. 854, § 3o, I, do CPC. Além disso, a mera alegação de impenhorabilidade de valores mantidos na conta bancária da executada, supostamente destinados ao pagamento de salários, não evidencia hipótese acobertada pelo art. 833 do CPC, devendo ser mantida a constrição. 4. Noutro viés, descabe falar em liberação parcial dos valores constritos e parcelamento do restante do débito, seja por expressa vedação legal, a teor do que dispõe o art. 916, § 7o, do CPC, seja porque o credor expressou não concordância ao pleito na origem e em contraminuta ao presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374156, 07234182220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Assim sendo, tem-se que a insurgência não merece prosperar, uma vez que não foi devidamente comprovado que a penhora na conta bancária da parte executada inviabilizaria a sua atividade empresarial. Cumpre salientar, ademais, que não há razões para o executado transferir o dinheiro da empresa para a conta pessoal, tornando ainda mais complexa a análise e demonstração dos argumentos apresentados pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Fica a parte executada intimada acerca da penhora. Preclusa esta decisão libere-se o valor ao exequente. Intimem-se.” Inobstante a deliberação do d. Juízo a quo, foi oportunizada nesta instância revisora, em salvaguarda a eventual direito de terceiro alheio ao feito, a juntada de declaração da pessoa jurídica RS NOBRE SOLAR (Razão social SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ 34.764.388/0002-08) no sentido de que os valores bloqueados na conta bancária do executado agravante são de titularidade da aludida empresa, e repassados ao executado agravante por meio de crédito em sua conta bancária visando pagamentos operacionais relativos a serviços de instalação de energia solar. Atento ao despacho desta Relatoria, o executado agravante carreou aos autos declaração subscrita pela sociedade empresária, cujo excerto se faz oportuno reproduzir, in verbis: “DECLARO, para os devidos fins, que fiz uma transferência no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta no 40893928 agência no 0001 banco 077 Banco Inter no dia 11 de março de 2023, de propriedade de UILIAN PORFÍRIO DOS SANTOS, (...) para pagamentos operacionais relativos à instalação de energia solar.” (ID 70585539) Conquanto não desprezável o documento acima, a penhora somente poderia ser desconstituída mediante provocação da própria proprietária do bem, pela via da ação dos embargos de terceiro, que, na forma preconizada pelo artigo 674 do estatuto processual vigente, consubstancia o instrumento adequado a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, que poderá resultar em despojamento da posse que legitimamente exercita sobre o bem alcançado pelo resolvido. Segundo o art. 674 do CPC, os embargos de terceiros servem para afastar constrição ou ameaça de constrição sobre bens de pessoa que não é parte no processo original, e que tenha direito incompatível com o ato constritivo. Em outras palavras, existem para desfazer ou inibir a constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo principal. Quanto ao tema, confira-se o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “PEDIDO ACOLHIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CPC. MANDADO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora de imóvel, bem como indeferiu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e acabou por indeferir, também, pedido de renovação de diligência para que fosse penhorado e avaliado os bens constantes do estabelecimento comercial da agravada. 2. Não há vício na decisão que atende ao pedido formulado pela parte baseando-se em fundamento diverso, como já asseverado pelo STJ no REsp 1.537.996/DF, julgado em 21/6/2016, em que se decidiu que o "juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado". 3. Se, de fato, o imóvel foi vendido a terceiro, não é dado à parte impugnar a penhora sob esse argumento, por ser parte ilegítima, porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado, conforme preconiza o artigo 18 do CPC. 4. A informação - prestada quando do cumprimento de mandado de penhora e avaliação em estabelecimento comercial - de que os bens pertencem a outra pessoa jurídica, que também é estabelecida no mesmo endereço comercial, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por não ser capaz de impedir o cumprimento de mandado. Presume-se que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica pertencem à própria pessoa jurídica. E, se assim não for, é dado ao proprietário defender-se por meio de embargos de terceiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1239887, 07260153220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência. 3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1223223, 07085293420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão do devedor agravante quanto ao ponto exorbita o alcance da impugnação à penhora, pois, como se verifica, é matéria afetada ao incidente de embargos de terceiros, não podendo ser resolvida no bojo do executivo. Portanto, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor que tenham conteúdo patrimonial. A fim de excepcionar a regra da penhorabilidade, o artigo 833 do CPC dispõe sobre os bens que, embora integrem o patrimônio do devedor, não poderão responder por suas dívidas. No caso em apreço, embora tenha arguido que a sua conta tenha sido utilizada por terceiros, a parte agravante não demonstrou ter sido atingida verba própria protegida pela regra da impenhorabilidade. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator